Tribunal: TJDFT
Processo: 0795971-14.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0795971-14.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. EMBARGADO: FATIMA ROCHA FOLY, FABIO BRASIL FOLY, TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA DECISÃO Embargos de declaração oposto por AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A, sob alegação de omissão quanto à publicação do resultado do julgamento do recurso inominado e indisponibilidade do respectivo acórdão na data da sessão. Diferente do alegado, o acórdão foi regularmente disponibilizado e ficou acessível às partes, que dele tomaram ciência, revelando a ausência de interesse recursal, pressuposto indispensável para a admissibilidade do recurso. Por conseguinte, não conheço do recurso por ausência de interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Transitado em julgado, retornem os autos à origem. Brasília/DF, 27 de agosto de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006